Tribunal: TJMT
Processo: 1021209-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021209-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), DONATA ALVES DOS ANJOS - CPF: 353.669.901-49 (AGRAVANTE), VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 01.518.211/0001-83 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento provisório de sentença. operadora de plano de saúde em liquidação extrajudicial. suspensão da execução individual. concurso universal de credores. impossibilidade de levantamento dos valores pela exequente. inadequação da restituição imediata à executada. manutenção dos valores depositados em juízo. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde executada, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, a suspensão da execução, a expedição de certidão de crédito para habilitação na massa liquidanda e o arquivamento provisório do feito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decretação da liquidação extrajudicial da operadora de saúde impõe a suspensão do cumprimento individual de sentença e a submissão do crédito ao concurso universal; (ii) saber se os valores constritos judicialmente podem ser levantados pela exequente ou restituídos imediatamente à executada em liquidação; e (iii) saber se a alegada preclusão e a inércia processual da executada possuem aptidão para afastar os efeitos legais da liquidação extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde atrai a incidência do regime jurídico previsto no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, aplicável às operadoras de assistência à saúde por força do art. 24-D da Lei nº 9.656/1998, impondo a suspensão das ações e execuções individuais e a submissão dos créditos ao concurso universal.

4. A finalidade do regime liquidatório consiste em assegurar tratamento isonômico aos credores, vedando a satisfação individual de créditos em prejuízo da coletividade concursal, em observância ao princípio da par conditio creditorum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a suspensão das execuções subsiste independentemente da origem do crédito ou do momento de seu ajuizamento.

5. Os bloqueios judiciais efetivados após a decretação da liquidação extrajudicial não consolidam, por si sós, a transferência patrimonial em favor do exequente, permanecendo os valores submetidos ao regime concursal até definição quanto à sua destinação.

6. A alegada preclusão decorrente da ausência de impugnação anterior pela executada e a suposta inércia processual não afastam os efeitos cogentes e imediatos da liquidação extrajudicial, cuja eficácia possui alcance geral sobre as demandas individuais em curso.

7. Embora inviável a liberação dos valores à credora, igualmente não se revela juridicamente adequada a restituição imediata do numerário à executada, pois o patrimônio submetido à liquidação deve permanecer vinculado ao regime concursal e sujeito ao controle do órgão liquidante, recomendando-se a preservação cautelar dos recursos em depósito judicial até ulterior deliberação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da liquidação extrajudicial de operadora de plano de saúde impõe a suspensão das execuções individuais e a habilitação do crédito perante a massa liquidanda, nos termos do art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974. 2. Valores judicialmente constritos após a instauração do regime liquidatório não podem ser levantados pelo credor individual nem restituídos diretamente à entidade liquidanda, devendo permanecer depositados em juízo até definição de sua destinação conforme as regras do concurso universal de credores.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.024/1974, art. 18, alínea “a”; Lei nº 9.656/1998, art. 24-D; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.662/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.735.654/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2018; TJMT, AI 1000761-36.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DONATA ALVES DOS ANJOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Processo nº 1005945-68.2025.811.0041), movido pelo agravante contra VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA DE SAÚDE), ora agravado,

determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, a suspensão da execução e a expedição de certidão de crédito para habilitação na massa liquidanda, em razão da liquidação extrajudicial da executada (cf. Id. nº 233247782 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter determinado o desbloqueio dos valores constritos, a suspensão do cumprimento de sentença e o arquivamento provisório do feito em razão da liquidação extrajudicial da agravada, conferindo efeito retroativo à medida liquidatória sem previsão legal.

Argumenta que a controvérsia não reside na possibilidade de suspensão prospectiva da execução em decorrência da liquidação extrajudicial, mas, sim, na impossibilidade de desconstituição retroativa de atos executivos já consolidados antes da decretação da liquidação, tais como bloqueios, depósitos judicializados e transferências efetivadas.

Afirma que a execução foi regularmente instaurada quando inexistia qualquer regime concursal, tendo a agravada sido regularmente intimada para pagamento, permanecendo inerte, circunstância que acarretou a preclusão consumativa do direito de impugnar o cumprimento de sentença.

Defende, ainda, que a agravada somente suscitou a liquidação extrajudicial quase um ano após sua decretação, mesmo tendo ciência inequívoca da execução, dos bloqueios patrimoniais e das transferências realizadas, configurando comportamento contraditório e violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Esclarece, ademais, que a legislação aplicável não prevê o desfazimento automático de constrições patrimoniais regularmente efetivadas antes da liquidação extrajudicial, ressaltando que os atos executivos já haviam se consolidado ao longo da tramitação processual.

Aduz que a decisão agravada incorreu em omissão e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados nos autos, especialmente acerca da validade originária da execução, da preclusão consumativa, da inércia processual da executada e da inexistência de efeito retroativo automático da liquidação extrajudicial.

Assevera, por fim, estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente do iminente desbloqueio dos valores constritos, o que submeteria a agravante, pessoa idosa com mais de 80 anos, ao concurso universal de credores.

Pede, sob esses fundamentos, o recebimento e provimento do recurso, com a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, preservar os atos executivos já consolidados e reformar integralmente a decisão recorrida, ou, subsidiariamente, manter preservadas as constrições anteriores à decretação da liquidação extrajudicial, além do reconhecimento da nulidade da decisão por afronta ao art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC (cf. Id. nº 367787378).

A decisão de Id. nº 369057387 deferiu o pedido de efeito suspensivo e suspendeu os efeitos da decisão agravada, obstando qualquer ato de desbloqueio, levantamento ou restituição dos valores atualmente constritos nos autos de origem até o julgamento definitivo da insurgência pelo colegiado.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. nº 375522853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DONATA ALVES DOS ANJOS contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento provisório de sentença, por meio da qual foi determinado o desbloqueio dos valores anteriormente constritos via SISBAJUD, a suspensão da execução e a expedição de certidão de crédito para habilitação perante a massa liquidanda da executada, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial.

A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que a empresa agravada se encontra em regime de liquidação extrajudicial desde 12/05/2025, circunstância que atrairia a incidência do concurso universal de credores e impediria o prosseguimento da execução individual.

O magistrado de origem consignou que a liquidação extrajudicial possui objetivos semelhantes ao processo falimentar, buscando o pagamento dos credores em concurso, razão pela qual, uma vez decretada a liquidação, as ações e execuções individuais relativas ao patrimônio da entidade liquidanda devem permanecer suspensas, nos termos do art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74.

Com base nesse entendimento, o Juízo singular concluiu que os valores constritos via SISBAJUD integram o patrimônio da massa liquidanda, devendo ser arrecadados para satisfação do concurso de credores. Destacou que a ordem de bloqueio teria sido efetivada após a decretação da liquidação extrajudicial, motivo pelo qual deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

Em consequência, determinou a suspensão do cumprimento de sentença, a expedição de certidão de crédito em favor da exequente e o arquivamento provisório do feito até o encerramento do procedimento liquidatório.

Irresignada, alega a parte agravante que a execução foi validamente instaurada antes da decretação da liquidação e que o direito de impugnar já estava precluso quando sobreveio o regime concursal, sustentando ainda que a inércia da executada por quase um ano e a desconstituição retroativa de atos consolidados violam a segurança jurídica e a boa-fé processual (cf. Id. nº 367787378).

Já a parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.

Verifica-se que a decretação da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde atrai a incidência do regime jurídico especial previsto no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74, aplicável às operadoras de assistência à saúde por força do art. 24-D da Lei nº 9.656/98.

Referido dispositivo estabelece, de forma expressa, a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da entidade liquidanda, bem como veda a prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio, em razão da submissão dos créditos ao concurso universal instaurado com a liquidação.

À propósito:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (...)”

A ratio legis do instituto consiste justamente em assegurar tratamento isonômico entre os credores, evitando que execuções individuais promovam a satisfação preferencial de determinados créditos em detrimento dos demais interessados no acervo patrimonial da entidade submetida ao regime liquidatório. Trata-se de medida que concretiza o princípio do par conditio creditorum, norteador dos regimes concursais, segundo o qual todos os credores devem concorrer em igualdade de condições, observadas as preferências legalmente estabelecidas.

Nesse contexto, ainda que a agravante sustente a regularidade originária da constrição efetivada nos autos executivos, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que valores bloqueados judicialmente, mas ainda não levantados pela parte credora ou não convertidos em pagamento definitivo mediante expedição de alvará, devem retornar ao patrimônio da massa liquidanda, a fim de integrar o acervo sujeito ao procedimento concursal, isso porque a mera constrição judicial não é suficiente para consolidar a transferência patrimonial em favor do exequente, permanecendo o numerário submetido aos efeitos da liquidação extrajudicial.

Ademais, verifica-se que a decretação da liquidação extrajudicial foi regularmente publicada no Diário Oficial da União em 13/05/2025 (cf. Id. nº 228645006 dos autos de origem), circunstância que confere plena eficácia erga omnes ao regime concursal instaurado a partir daquela data. Nesse contexto, constata-se que todos os bloqueios efetivados nos autos originários ocorreram posteriormente à publicação do ato liquidatório, o que fragiliza a pretensão de levantamento dos valores em favor do exequente, ora agravante.

Assim, uma vez já vigente o regime de liquidação extrajudicial, incidem de imediato os efeitos previstos no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74, especialmente a suspensão das execuções individuais e a vedação de atos constritivos sobre o patrimônio da entidade liquidanda.

Nesse sentido, frisa-se que a jurisprudência da Corte Superior orienta nos seguintes moldes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA.

1. As execuções movidas contra instituição financeira serão suspensas até findo o processo de liquidação extrajudicial, sendo, ainda, desimportante a origem do crédito ou que a execução tenha se iniciado antes da liquidação.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão - AgInt no REsp n. 1.837.662/SP, julgado em 09/05/2022, DJe de 11/05/2022.).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO ATÉ O FIM DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO. ORIGEM. EXECUÇÃO. INÍCIO. NÃO IMPORTÂNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. As execuções movidas contra instituição financeira serão suspensas até findo o processo de liquidação extrajudicial, sendo, ainda, desimportante a origem do crédito ou que a execução tenha se iniciado antes da liquidação.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no REsp n. 1.735.654/MG, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018.).

Á propósito, acompanha este eg. Tribunal de Justiça sobre a questão “segundo dispõe o art. 18, ‘a’, da Lei nº 6.024/74, decretada a liquidação extrajudicial, deve o cumprimento de sentença ser suspenso até o final do processo de liquidação judicial. Suspensa a execução, não pode a parte levantar eventual valor depositado, ainda que seja voluntário e anterior à liquidação da instituição.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Dirceu Dos Santos - Agravo de Instrumento nº 1000761-36.2020.8.11.0000, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJe 30/04/2020).

Logo, a realização de bloqueios judiciais após a instauração do regime especial revela-se, em princípio, incompatível com a sistemática concursal estabelecida pela legislação de regência, reforçando a necessidade de preservação dos valores em juízo até deliberação definitiva acerca da controvérsia.

Desse modo, a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao determinar o desbloqueio e a restituição dos valores ao patrimônio da entidade em liquidação, revela-se consentânea com o regime jurídico aplicável e com os princípios que regem o concurso de credores.

Eventual preclusão decorrente da ausência de impugnação anterior pela executada, assim como alegada inércia processual, não possuem aptidão para afastar a eficácia imediata e cogente do ato administrativo de liquidação extrajudicial decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cujos efeitos irradiam-se sobre todas as demandas individuais em curso.

Todavia, merece especial atenção a determinação de levantamento dos valores constritos em favor da empresa executada, ora agravada, uma vez que, com a decretação da liquidação extrajudicial, o patrimônio da entidade passa a submeter-se ao regime concursal, devendo todos os ativos ser administrados e destinados na forma prevista pela legislação de regência e sob supervisão do órgão liquidante.

Nesse contexto, embora os valores bloqueados não possam, neste momento, ser liberados em favor da parte exequente, igualmente não se mostra juridicamente adequada a autorização de levantamento direto pela própria executada nos autos originários. Entendo que o numerário controvertido deve permanecer vinculado ao procedimento concursal, integrando, em tese, o acervo sujeito ao concurso universal de credores, de modo que eventual destinação dos recursos deverá observar as regras de habilitação, classificação e pagamento estabelecidas no âmbito da liquidação extrajudicial.

Permitir o levantamento imediato pela agravada implicaria, em última análise, esvaziar a própria finalidade do regime liquidatório, além de criar risco de dissipação patrimonial e de comprometimento da utilidade prática da prestação jurisdicional. Ademais, considerando que ainda subsiste controvérsia acerca da titularidade definitiva e da destinação dos valores constritos, recomenda-se a adoção de medida de cautela apta a resguardar os interesses de todas as partes envolvidas, bem como a higidez do concurso de credores.

Assim, revela-se prudente e juridicamente mais adequado que o numerário permaneça depositado à disposição do Juízo de origem, sem levantamento por qualquer das partes, até ulterior deliberação acerca da matéria controvertida ou eventual definição, no âmbito do procedimento liquidatório, quanto à correta destinação dos recursos.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DONATA ALVES DOS ANJOS para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para obstar o desbloqueio e a restituição dos valores atualmente constritos nos autos de origem à executada, determinando que tais montantes permaneçam depositados em juízo, vinculados ao feito, até ulterior deliberação ou solicitação fundamentada do juízo da liquidação para transferência ao acervo da massa, mantendo-se, no mais, a suspensão da execução individual para que a credora proceda à respectiva habilitação de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026